Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-27.2026.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004628-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAOLA ROSCELI SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 023.329.031-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
TRABECTEDINA.
LEIOMIOSSARCOMA UTERINO METASTÁTICO. URGÊNCIA ONCOLÓGICA. PROGRESSÃO TUMORAL ACELERADA. FALÊNCIA DO TRATAMENTO PADRÃO. RISCO IMINENTE DE MORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN): registro na ANVISA, laudo médico fundamentado, ineficácia das alternativas do SUS, incapacidade financeira, evidências científicas e negativa administrativa prévia.

2. No caso concreto, restaram comprovados: (a) registro válido da TRABECTEDINA na ANVISA; (b) laudo médico tecnicamente consistente com fundamentação científica baseada no estudo LMS-04; (c) falência objetiva do tratamento padrão do SUS, com progressão tumoral de 135% em 60 dias; (d) incapacidade financeira para custear tratamento de R$ 22.546,09 mensais; (e) evidências científicas robustas com diretrizes internacionais.

3. A ausência de prévio requerimento administrativo é flexibilizada em casos de urgência oncológica extrema com risco iminente de morte, especialmente quando há progressão acelerada documentada da doença metastática.

4. A alegação de ilegitimidade passiva por existência de plano de saúde privado não prospera quando não comprovada efetiva cobertura para o tratamento específico, prevalecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e o caráter universal do SUS.

5. Os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais permitem a flexibilização de formalismos processuais quando há risco concreto à vida, priorizando a solução efetiva do conflito.

6. O direito fundamental à saúde (art. 196, CF) impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal às ações de saúde, não podendo sua efetivação ser obstada por questões burocráticas quando demonstrada a urgência médica.

7. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento
TRABECTEDINA 1,1 mg/m2
à agravada
PAOLA ROSCELI SANTOS VASCONCELLOS.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor da agravada, portadora de leiomiossarcoma uterino metastático, buscando o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS.

Inicialmente, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de origem, com base em parecer técnico desfavorável do NAT. Posteriormente, mediante pedido de reconsideração fundamentado em "fato novo" - progressão tumoral documentada de 10,8 cm para 25,5 cm em dois meses - o magistrado reconsiderou e deferiu a liminar.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que: a) a agravada possui plano de saúde privado (Unimed), sendo ilegítima a demanda contra o ente público; b) ausência de prévio requerimento administrativo; c) não preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF para medicamentos fora do SUS; d) ausência de comprovação de incapacidade financeira; e) pedido genérico e inepto.

Em contrarrazões, argumenta a agravada que: a) há responsabilidade solidária dos entes federativos; b) a urgência do caso dispensa o esgotamento da via administrativa; c) estão presentes os requisitos para a tutela de urgência; d) a decisão está em conformidade com o direito fundamental à saúde.

Liminar indeferida em ID. 346301889.

Passo à análise recursal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a) responsabilidade primário do convênio médico; b) ausência de prévio requerimento administrativo; c) que o medicamento é fora do SUS; c) ausência dos requisitos nos termos do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN).

Ab inítio
, cumpre ressaltar que a Constituição assegura o direito à saúde nos arts. 6º e 196 e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A parte agravante sustenta que a agravada possui plano de saúde privado (Unimed), o que afastaria a responsabilidade do ente público. Contudo, esta alegação não prospera pelos seguintes fundamentos:

No caso em análise, a documentação juntada pelo próprio Estado demonstra apenas a existência de cadastro empresarial em nome da agravada, sem comprovar efetiva cobertura ou vigência de plano de saúde para o tratamento oncológico específico.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o Sistema Único de Saúde possui caráter universal e a responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme pacificado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

Em relação ao preenchimento dos requisitos estabelecidos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566471 Tema 6, fixou tese segundo a qual o Estado não é obrigado a fornecer medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, salvo em situações excepcionais, desde que demonstrados cumulativamente a imprescindibilidade do fármaco, a inexistência de substituto terapêutico incorporado, a incapacidade financeira do paciente e o registro do medicamento na ANVISA.

REGISTRO NA ANVISA

REQUISITO ATENDIDO: O medicamento
TRABECTEDINA
possui registro válido na ANVISA, conforme confirmado pelo próprio parecer do NAT (ID 219553284). Este é o primeiro e fundamental requisito estabelecido pela jurisprudência.

LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO

REQUISITO ATENDIDO: Os laudos médicos juntados (IDs 218628838 e 221181885) são tecnicamente consistentes e demonstram o diagnóstico preciso de

Leiomiossarcoma uterino pT1b pNx com metástases; justificativa técnica detalhada da prescrição; a posologia e modo de administração específicos e fundamentação científica baseada no estudo LMS-04 (Lancet Oncology 2020)

INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS

REQUISITO ATENDIDO: A documentação comprova objetivamente a falência do tratamento padrão:

- Cirurgia realizada (histerectomia + ooforectomia) com margens comprometidas

- Quimioterapia com Gencitabina + Docetaxel resultou em progressão tumoral de 135% em 60 dias

- Exames de imagem sequenciais evidenciam refratariedade ao esquema convencional

INCAPACIDADE FINANCEIRA

REQUISITO ATENDIDO: Embora o Estado tenha questionado a capacidade financeira, a análise revela um custo mensal do tratamento: R$ 22.546,09; situação de desemprego e tratamento oncológico debilitante.

O registro empresarial apresentado pelo Estado não comprova capacidade financeira atual para tratamento contínuo de alto custo

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

REQUISITO ATENDIDO: O laudo complementar (ID 221181885) apresenta fundamentação científica robusta:

- Estudo fase III LMS-04 demonstrando superioridade da combinação

- Diretrizes internacionais (ESMO, NCCN) recomendando o esquema

- Medicina baseada em evidências com publicações indexadas

NEGATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA

REQUISITO FLEXIBILIZADO: Embora não tenha havido pedido administrativo formal, a urgência oncológica com risco iminente de morte justifica o acesso direto ao Judiciário, conforme jurisprudência consolidada.

Desse modo, analisando os fatos e as provas constantes dos autos,
verifica-se situação de extrema gravidade, evidenciada pela progressão acelerada da doença
, com aumento tumoral de 135% em 60 dias; pela presença de doença metastática, com comprometimento pulmonar e peritoneal; e pelo risco iminente, uma vez que, conforme laudo complementar,
“o retardo no fornecimento aumenta o risco de óbito precoce”.

O laudo da Dra. Nadja Navarros é categórico ao afirmar que sem o tratamento solicitado há risco elevado de
"progressão acelerada em semanas a meses"
e
"redução substancial da sobrevida global".

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a ausência de requisitos, observo que a decisão agravada observou adequadamente os princípios da proporcionalidade:

Adequação:
O medicamento é registrado na ANVISA e indicado para a patologia;

Necessidade:
Esgotadas as alternativas disponíveis no SUS;

Proporcionalidade em sentido estrito:
O direito à vida supera o interesse financeiro do Estado;

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Tratando-se de direito fundamental, sua efetivação não pode ser obstada por questões meramente burocráticas quando há risco concreto à vida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026